Tribunal: TJDFT
Processo: 0746290-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO NÃO ABRANGIDA PELO PROCEDIMENTO DE “REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão, e subsidiariamente de limitação, de dívidas decorrentes da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas.
2. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 2.1. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. 2.2. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
3. Na situação concreta em exame a recorrente é empregada vinculada à empresa pública Indústrias Nucleares do Brasil e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 14.218,82 (quatorze mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). Convém destacar que, considerados os descontos compulsórios, a renda mensal da ora agravante soma a quantia de R$ 9.504,25 (nove mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe remuneração mensal líquida no montante de R$ 6.434,01 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo) em razão de parcela relativa a empréstimo consignado no montante de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compromete aproximadamente 31% (trinta e um por cento) de sua remuneração mensal. 3.2. Nesse contexto identifica-se ainda a celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo sob a modalidade “FGTS saque aniversário”. 3.4. Ocorre que a aludida espécie de empréstimo não compromete de modo direto a remuneração mensal recebida pela ora agravante. Em verdade, por intermédio de instituição financeira de natureza privada, há a antecipação do recebimento de valores depositados mensalmente pelo empregador em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e mantida pela empresa pública Caixa Econômica Federal.
4. No que se refere às faturas, decorrentes do uso de cartão de crédito, coligidas aos autos do processo de origem, observa-se a existência de demasiados gastos supérfluos que, ao menos na presente fase de cognição sumária, denotam espécie de “superendividamento ativo”, não abrangido pelo procedimento de “repactuação de dívidas”.
5. Recurso desprovido.